Tribunal: TCU
Processo: 012.344/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6061/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de alteração de concessão de reforma de Luis Felipe de Andrade Neumamm, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 012.344/2025-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alzemir Alcantara de Azevedo (XXX.010.617-XX); Luis Felipe de Andrade Neumamm (XXX.933.347-XX); Marcos Antonio Silva Caetano dos Santos (XXX.887.827-XX); Mauro Gomes de Oliveira (XXX.958.217-XX); Ricardo Henrique Ferreira dos Santos (XXX.704.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1 analise os atos iniciais de reforma de Mauro Gomes de Oliveira e Marcos Antonio Silva Caetano dos Santos, para apreciação conjunta com os respectivos atos de alteração já incluídos nestes autos; e 1.7.1.2. previamente à apreciação conclusiva dos atos de reforma de Alzemir Alcantara de Azevedo e Ricardo Henrique Ferreira dos Santos, verifique se foram regularizadas as situações de acumulação irregular de vínculos, identificadas em 2021 pela Fiscalização Contínua de Folha de Pagamento.